Tribunal: TJDFT
Processo: 0726763-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 1.093 - STF. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de rediscutir a exigibilidade do título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de inexigibilidade do título executivo foi devidamente enfrentada e rejeitada na fase de conhecimento, inclusive em sede de apelação, estando a matéria acobertada pela preclusão.
3.1. O mandado de segurança que fundamenta a pretensão foi impetrado antes da modulação dos efeitos dos precedentes citados, enquadrando-se na ressalva feita pelo STF.
3.2. A rediscussão da exigibilidade em sede de cumprimento de sentença viola o princípio da segurança jurídica e o art. 507 do CPC, que veda a reanálise de matéria preclusa.
3.3. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é pacífica no sentido de que não se admite rediscutir questões já decididas na fase de conhecimento, especialmente quando cobertas pela coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1996868 da relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível; Acórdão 1994888 da relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível; Acórdão 1990692 da relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível.